Tribunal: STF
Processo: ARE 1500279
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SAT/RAT E DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. FÉRIAS USUFRUÍDAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. HORAS EXTRAS. ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. 



    1. O pagamento de férias em situações de efetivo gozo do direito possui indubitável natureza remuneratória e salarial, nos termos do art. 148 da CLT. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que há incidência de contribuição previdenciária sobre a verba em debate. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. No julgamento do RE 576.967 (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, a, da Constituição da República, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia. 



    3. Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, em observância aos termos da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 72 – RE 576.967). 



    4. O STJ entende ser remuneratória a natureza jurídica da hora-extra e seu adicional. 



    5. O STJ vem afirmando a incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade. 



    6. Os valores pagos a título de descanso semanal remunerado compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, já que se trata de verba que compõe a remuneração do empregado e é paga em razão do contrato de trabalho. 



    7. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (SAT/RAT, Sistema “S”, INCRA e FNDE), uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    8. Condena-se a União ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte embargante fixados no percentual mínimo sobre o valor apurado das verbas reconhecidas inexigíveis, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, §3º e §5º do CPC. Mantida, no restante, a r. sentença. 9. Apelação parcialmente provida.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 53).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional (e-doc. 64).



    Sustenta a parte recorrente afronta à alínea “a” do inciso I do art. 195 e do § 11 do artigo 201 da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo com fundamento no Tema nº 1.100 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às questões remanescentes.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A parte recorrente busca o reconhecimento da não incidência das contribuições destinadas ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE sobre os valores pagos a título de (i) “adicional de hora extra”, (ii) “descanso semanal remunerado”, (iii) “férias gozadas” e (iv) “adicional noturno e de insalubridade”.



    A Corte de origem entendeu que as conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades (SAT/RAT, Sistema S, Incra e FNDE), vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. (e-doc. 41, fl. 12):



    Constata-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da caracterização da natureza jurídica da verba seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em apelo extremo. Nesse sentido: 



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORA EXTRA. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que a discussão acerca da natureza da verba, se indenizatória ou remuneratória, para fins de incidência de contribuição previdenciária, é de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE nº 1.124.532/RJ-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE nº 1.160.504/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/2/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.075.323/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente, DJe de 26/6/18).



    De fato, e conforme destacado na decisão que inadmitiu o apelo extremo (e-doc. 72), a natureza infraconstitucional da controvérsia foi definitivamente assentada pelo Plenário da Corte no ARE 1.260.750 (Tema 1100), aplicando-se a ela os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme ementa que segue:



     



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente